Tribunal: STF
Processo: AI 317315
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: RE: descabimento: falta de prequestionamento, ofensa reflexa e
matéria de fato.
        I.  O acórdão recorrido, para reconhecer o direito do
contribuinte à correção monetária de créditos escriturais de ICMS, não
se baseou no princípio constitucional da não-cumulatividade, carecendo,
pois, do necessário prequestionamento a alegação de contrariedade ao
art. 155, § 2º, da Constituição.
        II.  Tal como deduzida no recurso, a ofensa ao princípio da
legalidade seria reflexa, pois resultaria da má aplicação da legislação
local.
        III.  O reconhecimento da violação ao princípio da isonomia
exigiria o revolvimento dos fatos da causa, o que não se admite na
instância do recurso extraordinário.